Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001064-79.2022.8.11.0000
Agravante: MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO
Agravada: JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARTA MAGALI DO PRADO RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer – Adjudicação Compulsória, Cumulada Com Tutela Antecipada de Evidencia de Manutenção da Posse do Inquilino e da Autora PJE no 1026881-56.2021.8.11.0041, movida em desfavor de JANAINA DE JESUS OLIVEIRA e ROMILDO FERNANDES OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidencia liminar de manutenção de posse em favor da autora, até o trânsito em julgado da presente ação.
Em apertada síntese, alega que a posse atual indireta justa, pública e notória está comprovada pelo contrato de locação da agravante e seu inquilino, que exerce a posse em nome da recorrente até a presente data, bem ainda com as declarações das testemunhas anexas. Assevera que a turbação resta inequívoca pela notificação extrajudicial da ré Janaina ao seu inquilino, bem como que a data da turbação em 05/2021.
Sustenta que, ainda que de forma indireta, possui a posse do imóvel desde 2012, comprovado pelo contrato de compra e venda do requerido Romildo para a empresa V.P. da Silva, e sucessivamente pelo contrato de compra e venda da empresa V.P. da Silva para a agravante.
Aduz que antes de seu inquilino, exercia a posse, pois tinha uma loja de utilidade no local desde a compra em 17/11/2016, exercendo a sua posse atualmente por meio de seu inquilino.
Aduz que Romildo vendeu a totalidade do bem à agravada Janaina, sem informar à autora, deixando de cumprir com a sua obrigação contratual de fazer a escritura e desmembrar a área da autora.
Sustenta, ainda, que com base na Lei especial no 14.216/2021 (pandemia), deve ser mantida na posse do imóvel.
Registra a presença dos requisitos legais, pede seja concedida tutela de urgência a fim de reformar a decisão e determinar a imediata expedição de ordem de manutenção de posse em favor da autora, até o trânsito em julgado da presente ação.
Síntese necessária.
Consoante se depreende da análise da documentação anexa aos autos, constata-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Anota a agravante que o réu Romildo vendeu o mesmo imóvel parcialmente para ela em 2012 e, em 2021, para a requerida Janaina com o conhecimento desta sobre a compra venda anterior. Assevera que a turbação se faz presente ante a notificação extrajudicial encaminhada pela requerida Janaina ao seu inquilino, bem como que a data da turbação se deu em 05/2021.
No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pela agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório.
Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela, com a imediata ordem de manutenção de posse sobre o imóvel, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque, não se verifica, prima facie, qualquer ordem judicial de desocupação sobre o imóvel em questão, aliado ao fato de que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Desembargador Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal